Tribunal: TJSP
Processo: 2199424-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – Tema n.

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – Tema n. 421/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000372558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199424-28.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Marconi Holanda Mendes e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2199424-28.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.757
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.757
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2199424-28.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCONI HOLANDA MENDES
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito
dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE Tema n. 421/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por MARCONI HOLANDA
MENDES (fls. 02/18) contra decisão que, em cumprimento ao artigo
1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento
ao recurso especial pela identidade da matéria decidida no acórdão, à luz
da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp. n.
1.185.036/PE.
Alegou o agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma.
Insistiu em que, uma vez que acolhida a exceção, conforme o
princípio da causalidade, de rigor a fixação de honorários, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2199424-28.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.757
3
Sustentou
que
o
entendimento
atual
da
jurisprudência
dominante é de que, em razão do princípio da causalidade são devidos
honorários de sucumbência, também no caso de acolhimento parcial da
Exceção de Pré-Executividade.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea “b” do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema no
421, STJ, DJe 01.10.2010, fixou a seguinte tese:
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
O v. Acórdão decidiu, verbis: É incabível a fixação de honorários
de advogado na espécie, pois não foi extinta a relação processual.
Colhe-se no REsp no 1.695.228/SP a mesma aplicação do Tema no
421 dos recursos repetitivos do C. STJ, em caso idêntico ao presente,
no qual foi acolhida a exceção de pré-executividade tão somente para
a adequação da taxa de juros.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a matéria
alusiva à possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é em tudo assemelhada à
examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento
do Resp. n. 1.185.036/PE, sob a técnica de casos repetitivos,
oportunidade em que fixada a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2199424-28.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.757
4
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução
Fiscal
pelo
acolhimento
de
Exceção
de
Pré-
Executividade.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção
da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é
em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça
ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.185.036/PE, sob a técnica de casos
repetitivos, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução
Fiscal
pelo
acolhimento
de
Exceção
de
Pré-
Executividade.
Em que pese a alegação da parte de que a jurisprudência da
Corte Superior caminha em sentido contrário ao paradigma aplicado, a
tese repetitiva firmada na parte dispositiva do precedente não deixa
espaço para entendimento diverso.
Necessário enfatizar que a questão fulcral do paradigma em
apreço, reside na extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento da
exceção de pré-executividade, conforme trecho do v. acórdão recorrido
reproduzido na decisão agravada e convergente ao tema aplicado na
sistemática dos repetitivos.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2199424-28.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 42.757
5
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da decisão
hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)